Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No contrato firmado entre as partes, consta que “as partes elegem a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente acordo”. Entretanto, como bem delineado na decisão agravada, ambas as partes têm domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO.
2. A escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília como foro eleito, portanto, consubstancia escolha aleatória de foro, fato que enseja a declinação de ofício da competência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.